Tribunal: TJSP
Processo: 1000400-35.2022.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 5.000,00.
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência do réu, alegando impossibilidade de verificação da fraude no momento da contratação, o

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 5.000,00.
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência do réu, alegando impossibilidade de verificação da fraude no momento da contratação, o que somente foi confirmado por meio de perícia. Alegação, ainda, de inexistência de danos morais, de ausência de má-fé apta a amparar a ordem de devolução, em dobro, dos valores descontados, bem como de necessidade alteração do termo inicial dos juros de mora incidentes em eventual condenação por danos morais. Insurgência da parte autora, requerendo a majoração da indenização por danos morais, bem como dos honorários de sucumbência, pleiteando sejam fixados de acordo com a Tabela da OAB (CPC/15, art. 85, § 8o-A).
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que a perícia grafotécnica confirmou a fraude (CPC/15, art. 429, II).
3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor majorado para R$ 10.000,00, quantia que se mostra razoável e compatível com o caso dos autos. Precedentes desta C. 17a Câmara de Direito Privado.
4. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Afastada. Contrato questionado supostamente firmado em 2020, sendo inaplicável a restituição em dobro prevista no Parágrafo único do art. 42 do CDC, em razão da modulação dos efeitos da tese firmada no C. STJ (EREsp 1.413.542 – Tema 929 do C. STJ). Aplicação da Súmula 54 do C. STJ.
5. HONORÁRIOS: Mantida a fixação da base de cálculo pelo valor da condenação. Obediência à regra do § 2o do art. 85 do CPC e ao Tema 1.076 do STJ. Previsão do § 8o-A do art. 85 do CPC que configura regra subsidiária e não afasta os critérios estabelecidos no § 2o do art. 85. Arbitramento da verba que cabe ao magistrado, com base nas circunstâncias do caso concreto. Impossibilidade de vincular o julgador às quantias recomendadas pelo órgão de classe.
6. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.